Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Trata-se de petição cível, formulada por ALEX SANDRO LOPES TORRES BARNABÉ, ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONÇALVES FERNANDES e JOÃO FIDELIS NETO, em que postulam a antecipação da tutela provisória recursal para determinar à TERRACAP que se abstenha de realizar qualquer ato demolitório, bem como de imissão na posse ou reintegração da posse da área sub judice, até o trânsito e julgado da sentença proferida no autos da ação de obrigação de não fazer, com pedido reconvencional de reintegração de posse, processo no 0709367-49.2021.8.07.0018. Autos associados à apelação de no 0709367- 49.2021.8.0018, em cumprimento à determinação exarada na decisão que indeferiu o pedido incidental (ID 45099124). Conforme consta dos autos, estes peticionantes interpuseram agravo interno (ID 50912400) contra a minha decisão (ID 45099124) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação por eles interposta, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I e §4o, do Código de Processo Civil. No julgamento do agravo interno, esta Turma Cível acolheu a preliminar suscitada pelas partes requeridas e não conheceu do recurso, por ausência de dialeticidade, conforme acórdão de ID 57024796. Não houve interposição de recurso do julgamento colegiado, conforme Certidão de ID 58402647 Com efeito, analisando os presentes autos, verifico que não restam pendências específicas a serem analisadas neste incidente processual, visto que o pedido incidental de efeito suspensivo foi indeferido e o agravo interno interposto contra essa decisão não foi conhecido. Ademais, as questões controvertidas quanto à matéria de fundo vertidas na irresignação recursal e quaisquer outras alegações ou pedidos formulados pelas partes deverão ser analisadas nos autos da apelação n.o 0709367-49.2021.8.07.0018. Diante do exposto, JULGO EXTINTO este incidente e, com as cautelas e registros cadastrais de praxe, ARQUIVE-SE o presente feito. Cumpra-se. Publique-se.